Tribunal: TJDFT
Processo: 0706486-83.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA UNILATERAL MATERNA. RESTRIÇÃO DAS VISITAS PATERNAS. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. Os conflitos que envolvem a guarda de menores devem ser orientados pela busca do melhor interesse da criança e de sua proteção integral. Assim, deve ser mantida a sentença que outorga a guarda unilateral das menores à genitora, que reúne condições ao melhor interesse da criança.
2. Nas questões de família está o juiz autorizado, quando presentes, ao menos indícios de risco a integridade física, psíquica e mental da criança, a decidir de modo a resguardar os interesses da infante, prestigiando o princípio da intervenção precoce instituída no art. 100, inc. VI, da Lei no. 8.069/90. No caso, embora os supostos abusos sexuais contra as irmãs das menores ainda não tenham sido confirmados na esfera criminal, a gravidade dos fatos noticiados autoriza a restrição de visitas, cujo direito não se reveste de caráter absoluto, a fim de protegê-las.
3. Apelação conhecida e não provida.